Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido pela 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 14% do valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A embargante alega contradição na decisão, sob o fundamento de que não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais pelo Juízo de origem. Pede o acolhimento do recurso para sanar o vício apontado, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido apresenta contradição ao majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mesmo diante da alegação da embargante de ausência de condenação à referida verba na sentença de 1o grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão. Ocorre que o acórdão impugnado não incorre em nenhuma das hipóteses previstas, tampouco violou o art. 489, § 1o, do CPC.
4. A majoração dos honorários sucumbenciais no julgamento da Apelação está amparada no art. 85, § 11, do CPC, que determina tal medida em caso de não provimento do recurso, bem como no entendimento consolidado pelo col. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.059.
5. A ausência de condenação originária à verba honorária na sentença de 1o grau não inviabiliza sua majoração na fase recursal, considerando o caráter progressivo e cumulativo dos honorários previstos no art. 85 do CPC.
6. Precedente específico deste Tribunal de Justiça reforça a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais no julgamento de recurso, ainda que não haja fixação autônoma na origem (Acórdão no 1398958, 2a Turma Cível, TJDFT).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:
1. A majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não depende de prévia fixação autônoma na sentença de 1o grau.
2. O cabimento de Embargos de Declaração restringe-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, inexistindo contradição quando a decisão recorrida observa os dispositivos legais e precedentes aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.059; TJDFT, Acórdão no 1398958, 2a Turma Cível, Rel. João Egmont, j. 09.02.2022, DJe 23.02.2022.